Tribunal: STF
Processo: RE 74849
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-31
Data de publicação: 1980-10-31

Ementa:
INCIDENCIAS TRIBUTARIAS SOBRE CORRIDAS DE CAVALO.
II-E ILEGITIMA A COBRANÇA DO ISS SOBRE OS INGRESSOS VENDIDOS AOS
FREQUENTADORES DOS HIPODROMOS, POREM, E ILEGITIMA A PRETENSAO DO
MUNICÍPIO DE TRIBUTAR A RENDA DAS APOSTAS OU PROVENTOS DAS
SOCIEDADES MANTENEDORAS DOS HIPODROMOS, POR SER TAL DA COMPETÊNCIA
TRIBUTARIA DA UNIÃO.
III-RE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA EXCLUIR A PRETENSAO DO
AUTOR DE HAVER PARTICIPAÇÃO SOBRE A RENDA LIQUIDA DA SOCIEDADE
MANTENEDORA DO HIPODROMO.